Tribunal: TJDFT
Processo: 0712424-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0712424-95.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: POSTO DE SERVICO 307 LTDA, MARQUES &amp; PEREIRA LTDA, W V P CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SATELITE LTDA - ME, RIBEIRO &amp; PEREIRA LTDA, POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA AGRAVADO: VALERIA PEREIRA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 44513405), intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora